Tribunal: TJBA
Processo: 8048549-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048549-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA LEAL LAUANDE MUNEYMNE

Advogado(s)
:
LAISSA RHUANA ALMEIDA BENFICA

AGRAVADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (12)

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, EDUARDO CHALFIN, ANDRE LUIS SONNTAG, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, BERNARDO BUOSI, NATHALIA SATZKE BARRETO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JACQUES ANTUNES SOARES, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR, ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM ATÉ 35% DO SALÁRIO LÍQUIDO DA DEVEDORA E 5% DE CONSIGNAÇÃO SOBRE A RENDA LÍQUIDA ATINENTES AO CARTÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO ADVINDA DA LEI Nº 14.131/202. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO.PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA
.

1
. Na via estreita do agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto, ou não, da decisão combatida, com especial destaque à verificação da ocorrência dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória pleiteada na ação principal, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.

2. Na espécie, tratando-se de demanda em que se discute o superendividamento, errônea é a decisão que, não limita os descontos na remuneração líquida do devedor a 35% (trinta e cinco por cento), em consonância com o princípio da dignidade humana e precedentes desse Tribunal de Justiça.

3. Multa. Possibilidade. Fixada em R$ 100,00 (cem reais) ao dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da obrigação.

4. Agravo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048549-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CLAUDIA CRISTINA LEAL LAUANDE MUNEYMNE e como apelada AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (12).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .